Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703107-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA CAROLINA DE ESCUDEIRO AGRAVADO: GUILHERME LACERDA DE TOLEDO, FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA, LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELA CAROLINA DE ESCUDEIRO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível do Guará que, na ação sob o procedimento comum no 0721314-20.2022.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante em desfavor de GUILHERME LACERDA DE TOLEDO, revogou a gratuidade de justiça deferida à agravante, nos seguintes termos (ID 143688462 dos autos originais): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, ajuizado por MARCELA CAROLINA DE ESCUDEIRO, em face de GUILHERME LACERDA DE TOLEDO, FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA. e LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A. Narra a parte autora que, desde 2013, vem lidando com enxaquecas muito fortes, além de crises de torcicolo, zumbidos e episódios de labirintite, que a levaram a buscar tratamento médico junto a um otorrinolaringologista. Em consulta realizada no mesmo ano, o profissional médico recomendou à paciente que buscasse um profissional odontologista, visando à investigação de possível Distúrbio de Articulação Temporomandibular. À ocasião, recorreu a profissional de odontologia, com a qual iniciou tratamento com placa estabilizadora oclusal superior (aparelho móvel, de uso noturno, que auxilia no descanso e reposicionamento mandibular), para tratamento de bruxismo do sono. Relata que, em 2019, após passar por tratamento ortodôntico prévio, e por indicação profissional, procurou o cirurgião buco-maxilo-facial Dr. GUILHERME LACERDA DE TOLEDO (1o requerido), em consultório estabelecido na Clínica FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA. (2a requerida), visando à avaliação de tratamento mais efetivo para seus sintomas. Quando do atendimento, preencheu ficha de identificação e questionário de saúde, informando suas principais queixas: dores de cabeça, torcicolos, estalos ao abrir a boca e problemas respiratórios. Aduz que, já na primeira consulta, e antes mesmo da realização de quaisquer exames de imagem, o Dr. GUILHERME indicou a cirurgia ortognática à autora. À ocasião, o profissional registrou, inclusive, o valor de seus honorários (R$ 15.000,00), com possibilidade de desconto de 10%, se pago à vista. Somente na segunda consulta da paciente, ocorrida em 11/09/2019, é que o profissional registrou pedidos de exames e de Ressonância Magnética (RM). Afirma que, com as solicitações em mãos, providenciou os exames de telerradiografia lateral com análise cefalométrica e de Ressonância Magnética das Articulações Temporomandibulares. No laudo desse último exame, é possível constatar que a demandante não possuía nenhuma anormalidade em suas articulações. Assevera que a cirurgia ortognática ocorreu no dia 16/01/2020, no Hospital LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A (3o requerido), em Belo Horizonte/MG, onde requerente permaneceu internada por 24 horas. No prontuário da paciente mantido no referido hospital, o 1o requerido apontou, curiosamente, o diagnóstico de “Retrognatismo severo” e “Classe II Esquelética”2 ao exame clínico, achado físico que nunca foi de conhecimento da autora, e que sequer foi detalhado no prontuário mantido na Clínica FACIALIS. Salienta que, em 05/02/2020, ao retornar para reavaliação pós-cirúrgica, e em virtude de queixa de dificuldade de respirar, a demandante foi submetida a um segundo procedimento, desta vez nas dependências da Clínica FACIALIS, por meio do qual o 1o requerido procedeu à instalação de dispositivo denominado “split” em sua cavidade nasal. O feito ocorreu em consultório, precedido de incisão intraoral em sua gengiva superior, sob a justificativa, informalmente transmitida à paciente, mas sem registro em prontuário, de ajuste do septo nasal e retirada de fibrose, decorrente da cirurgia ortognática. Ressalta que essa segunda intervenção foi realizada sem nenhum pedido prévio de exames pelo profissional, e a referida incisão ocorreu sem autorização da autora, a qual, até então, por informação repassada pelo próprio cirurgião, julgava que a inserção do split não exigiria corte em sua gengiva. O dispositivo foi retirado após 7 dias, ocasião em que, indagado pela requerente sobre o motivo de não a ter comunicado previamente sobre o corte na boca, o Dr. GUILHERME informou que era “para não a assustar”. Frisa que foi a partir da cirurgia ortognática, acrescida do segundo episódio supracitado, que a vida da autora mudou significativamente, tendo em vista as sequelas de ordem física, estética e psicológica que até hoje são objeto de tratamento junto a diversas áreas da saúde. Narra que, em 2020, após se mudar para Brasília por motivo de trabalho, não teve alternativa, senão procurar uma cirurgiã-dentista para avaliação das sequelas que passaram a acompanhá-la. Somente então descobriu que a cirurgia ortognática não é indicada para pacientes com diagnóstico de disfunção temporomandibular (DTM), justamente a sua condição. Relata que saiu de um estado de total normalidade em sua articulação temporomandibular para o desenvolvimento de uma luxação no disco esquerdo, com alteração e limitação na abertura da boca, além de alterações em tecidos e em fibrocartilagem, razão pela qual, atualmente, possui dificuldade para abrir a boca, dor nas articulações temporomandibulares, parestesia (sensação de formigamento/dormência) em regiões da boca e do nariz, e dificuldades para respirar com a narina esquerda. Aduz que, além das lesões físicas resultantes da cirurgia, hoje vive com 8 placas e 34 parafusos em sua mandíbula e em seu maxilar, além de ter sofrido dano estético, considerando que o 1o requerido, quando da cirurgia, avançou seu queixo (técnica denominada “mentoplastia”) em 4 milímetros, com alteração significativa no perfil facial da autora. Ademais, não se pode ignorar que a autora se vê até hoje imersa em profundo sofrimento mental e psicológico, provocado por todo o calvário que vem enfrentando desde as cirurgias realizadas. Pleiteia: (a) os benefícios da justiça gratuita; (b) inversão do ônus da prova; (c) a produção de prova pericial; (d) que seja declarado nulo o documento intitulado “Termo de Consentimento”, assinado pela autora, em virtude de vício em sua declaração de vontade; (e) a condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 44.921,00; (f) a condenação da parte requerida a pagar R$ 100.000,00 a título de danos morais. A petição inicial e emendas foram recebidas, determinando-se a citação dos réus. Os requeridos GUILHERME LACERDA DE TOLEDO e FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA. apresentaram contestação de ID no 132580062. Preliminarmente, impugnam a gratuidade de justiça, apresentam exceção de incompetência, suscitam ilegitimidade ativa quanto aos danos materiais e ilegitimidade passiva da segunda ré. No mérito, aduz, em suma, que não houve falha na prestação de serviço, razão pela qual não há dever de indenizar e compensar danos. Requer o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a improcedência da demanda com a condenação da parte autora em litigância de má-fé. A ré LIFECENTER SISTEMA DE SAÚDE S/A apresentou contestação de ID no 132828441. Preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça, apresenta exceção de incompetência, tendo em vista que há foro de eleição, e suscita ilegitimidade passiva. No mérito, assevera que o primeiro réu fazia parte do corpo de médicos cadastrados para atuar no corpo clínico aberto do hospital, sem qualquer vínculo formal com a instituição e atendia a autora de forma particular, no seu consultório e na Clínica FACIALIS, tendo o Hospital LIFECENTER sido utilizado única e exclusivamente para realização da cirurgia. Ademais, assevera que a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC para o prestador de serviços, no presente caso, o Lifecenter, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, àqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos, serviços auxiliares, e não aos serviços técnicos profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição. A parte autora apresentou réplica de ID no 135735423, rechaçando as argumentações da parte ré e ratificando seus pedidos inaugurais. As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir. A parte autora pleiteou a inversão do ônus da prova e produção de prova pericial. Os réus GUILHERME LACERDA DE TOLEDO e FACIALIS ODONTOLOGIA LTDA. informaram possuem interesse na produção de prova pericial. A ré LIFECENTER SISTEMA DE SAÚDE S. A. requereu o saneamento do feito, a fim de poder especificar as provas que pretende produzir. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A parte ré impugnou a gratuidade de justiça concedida à parte autora. Argumentou que esta recebe renda de R$ 6.500,00, mais de 5 vezes o salário mínimo vigente. Além disso, a parte requerente contratou com as partes e pagou o valor de R$ 13.500,00, à vista. Ademais, a parte demandante juntou aos autos faturas de cartão de crédito, com média de gastos mensais de R$ 2.000,00, que demonstram que ela possui capacidade financeira para arcar com todas as despesas essenciais e ainda sobra um valor considerável para gastos não essenciais. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, assiste razão a parte ré. A parte autora recebe renda de R$ 6.500,00, mais de 5 vezes o salário mínimo vigente. Além disso, contratou com as partes e pagou o valor de R$ 13.500,00, à vista. Ademais, a parte demandante juntou aos autos faturas de cartão de crédito, com média de gastos mensais de R$ 2.000,00, que demonstram que ela possui capacidade financeira para arcar com todas as despesas essenciais e ainda sobra um valor considerável para gastos não essenciais. Estes fatos afastam a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, revogo o pedido de gratuidade de justiça concedido à parte autora. Anote-se. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.”. Em suas razões recursais (ID 43154533), a agravante afirma que ajuizou ação de reparação por danos físicos, materiais e estéticos. Noticia que, antes de ser deferida a gratuidade de justiça, juntou documentos que comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Alega que o juízo a quo adotou os mesmos documentos para deferir e, após a impugnação dos réus, revogar a gratuidade de justiça concedida à agravante. Informa que é bolsista pesquisadora da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (FIOTEC), cuja bolsa percebida não gera vínculo empregatício e cujas atividades estavam previstas para serem finalizadas em 24/12/2022. Argumenta que comprovou diversas despesas para manter a própria subsistência, como aluguel, condomínio, água, luz, alimentação, transporte. Menciona, ainda, que foi recentemente diagnosticada com câncer na tireoide, fato que tem exigido maiores despesas para cuidar da própria saúde. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cancelamento da distribuição da ação originária. No mérito, seja provido o recurso para manter os benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é bolsista da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (FIOTEC), cujo valor da bolsa é no importe de R$ 6.500,00, conforme documento de ID 127810582 dos autos originários. No termo de concessão de bolsa havia previsão de duração do benefício pelo período de 22 meses, findando-se em dezembro de 2022 (ID 127810582 - Pág. 5 dos autos originários). Não há elementos nos autos que indicam, nesta fase inicial, se houve a extinção da bolsa pesquisa ou se houve a sua prorrogação. Contudo, a única renda demonstrada da agravante é no importe de R$ 6.500,00, referente à bolsa pesquisa paga pela FIOTEC. Observo que a agravante anexou documentos, nos autos originários, que demonstram que possui despesas com aluguel, condomínio, água, luz e demais despesas ordinárias para manter o próprio sustento (ID 128541059 ao ID 128541065). Além de diversos gastos com o tratamento da própria saúde. Cumpre mencionar que a agravante comprovou, ainda, que foi diagnosticada recentemente com câncer de tireoide (ID 135735424). Desse modo, não se pode deixar de considerar que há um incremento nas despesas para tratar a doença. Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimentos líquidos mensais de 5 (cinco) salários mínimos, considerando o valor do atual salário mínimo. Além disso, a agravante comprovou, a priori, a existência de gastos pessoais que não lhe permitem arcar com as despesas processuais. Por outro lado, os agravados apresentaram impugnação à gratuidade de justiça deferida à agravante, sem, ao que tudo indica nesta fase superficial, juntar nenhum elemento novo nos autos. Com efeito, é ônus dos impugnantes comprovarem que a parte possui condições financeiras suficientes para arcar com as despesas do processo. Não sendo suficientes para elidir a declaração de pobreza meras alegações, sem, contudo, juntar provas do que é alegado. Sendo assim, em juízo perfunctório, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1643962, 07006749620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da gratuidade de justiça. Existe, também, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora